Tribunal: TJSP
Processo: 2244349-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Penhora que recai sobre imóvel do Agravante. Realização de leilão judicial. Alegação de que o imóvel constituiria bem de família do Agravante que possui a quarta parte do bem na condição de herdeiro e nele reside com sua família. Decisão originária que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência. Probabilidade do direito invocado e risco de dano

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Penhora que recai sobre imóvel do Agravante. Realização de leilão judicial. Alegação de que o imóvel constituiria bem de família do Agravante que possui a quarta parte do bem na condição de herdeiro e nele reside com sua família. Decisão originária que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência. Probabilidade do direito invocado e risco de dano verificados pela realização de leilão. Presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a reforma da decisão recorrida ao menos até o julgamento dos embargos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244349-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE QUINTANILHA, é agravado RUI DE SOUZA JOSGRILBERG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244349-12.2019.8.26.0000 -Voto no 8994
2
Voto N.o 8.994
Agravo de Instrumento no 2244349-12.2019.8.26.0000
Agravante: ALEXANDRE QUINTANILHA
Agravado: RUI DE SOUZA JOSGRILBERG
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Origem: 0003281-83.2013.8.26.0009
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Penhora que recai
sobre imóvel do Agravante. Realização de leilão judicial.
Alegação de que o imóvel constituiria bem de família do
Agravante que possui a quarta parte do bem na condição de
herdeiro e nele reside com sua família. Decisão originária que
deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência. Probabilidade
do direito invocado e risco de dano verificados pela realização de
leilão. Presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida,
de rigor a reforma da decisão recorrida ao menos até o julgamento
dos embargos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Quintanilha
em face da decisão que determinou prosseguimento dos leilões de imóvel penhorado onde
reside o agravante, sem que fosse analisado o pedido de tutela de urgência realizado nos
embargos de terceiro opostos em face de Rui de Souza Josgrilberg.
Pretende o Agravante concessão da tutela de urgência para a concessão
de efeito ativo, para que seja suspenso o leilão judicial até o julgamento dos embargos de
terceiro.
O recurso foi recebido com a concessão da tutela antecipada, visto que
“em que pese a decisão a quo levar em conta que de fato não há decisão desta Corte
suspendendo a execução, compulsando-se os autos verifica-se alguma plausibilidade do
direito invocado pelo agravante quanto a se tratar de bem de família, porque é herdeiro e
tem a expectativa de titularizar 25% do imóvel constrito, no qual reside com sua família”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244349-12.2019.8.26.0000 -Voto no 8994
3
O Agravada deixou de apresentar contraminuta, ainda que regularmente
intimado para tanto.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, por ser o Agravante
beneficiário da gratuidade judiciária, conforme decisão proferida nos autos do agravo de
instrumento no 2213327-33.2019.8.26.0000.
É o relatório.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pelo Agravante
comporta provimento.
Conforme anteriormente disposto em análise de cognição sumária,
verifica-se alguma plausibilidade do direito invocado pelo agravante quanto a se tratar de
bem de família, porque é herdeiro e tem a expectativa de se tornar proprietário de 25% do
imóvel constrito, no qual reside com sua família.
Para concessão da tutela de urgência antecipada são necessários os
requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo deferida a medida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, bem como, quando houver a possibilidade de
irreversibilidade da medida a qualquer tempo.
A questão trazida com o presente agravo de instrumento merece ser
enfrentada na origem com a garantia de que o direito do Agravante não venha a perecer
caso os embargos sejam eventualmente acolhidos.
Nesses termos, o indeferimento da tutela de urgência para o caso em
testilha resultaria em eventual perda superveniente do direito do Agravante por estar na
iminência de se realizar o leilão para alienação judicial do imóvel.
A se permitir a consumação do referido leilão sem que seja possibilitado
ao Agravante o direito de discutir as razões de fundo, estaríamos diante de negativa de
prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244349-12.2019.8.26.0000 -Voto no 8994
4
Dessa forma, soa razoável que seja concedida a tutela de urgência
pretendida para a suspensão do leilão judicial do imóvel, ao menos até que se estabeleça a
formação do contraditório e se possa ter exata compreensão dos limites da demanda.
Assim, é medida de cautela o provimento do presente recurso para a
manutenção da tutela de urgência já concedida em juízo de cognição sumária, com a
reforma da decisão originária, suspendendo-se o leilão judicial.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e DOU PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento.
L. G. Costa Wagner
Relator